Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706285-78.2019.8.07.0018 APELANTE: A. B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE FERREIRA DE SOUSA ARRAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a extinção, sem resolução do mérito, do processo, em virtude de desistência da autora, em face da perda superveniente do objeto, consoante decisão de ID 48349619, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010